Tribunal: TJSP
Processo: 1043343-73.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RES (DAMS) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO SEGURO À ÉPOCA DO ACIDENTE – FATO QUE NÃO OBSTA O DIREITO AO REEMBOLSO AINDA QUE A VÍTIMA SEJA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 257 STJ – PRECEDENTES STJ E TJSP – DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO BEM DEMONSTRADAS – RESSARCIMENTO DEVIDO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL REDUZIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1043343-73.2017.8.26.0506; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Cesar Luiz de Almeida

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO SEGURO À ÉPOCA DO ACIDENTE – FATO QUE NÃO OBSTA O DIREITO AO REEMBOLSO AINDA QUE A VÍTIMA SEJA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 257 STJ – PRECEDENTES STJ E TJSP – DESPESAS COM

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO SEGURO À ÉPOCA DO ACIDENTE – FATO QUE NÃO OBSTA O DIREITO AO REEMBOLSO AINDA QUE A VÍTIMA SEJA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 257 STJ – PRECEDENTES STJ E TJSP – DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO BEM DEMONSTRADAS – RESSARCIMENTO DEVIDO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL REDUZIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043343-73.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelado
MARCELO ROBERTO FERREIRA TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043343-73.2017.8.26.0506 -Voto no 15.224
2
VOTO No 15.224
APELAÇÃO No 1043343-73.2017.8.26.0506
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A
APELADO: MARCELO ROBERTO FERREIRA TEIXEIRA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ(A): BENEDITO SÉRGIO DE OLIVEIRA
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
SEGURO
DPVAT
-
REEMBOLSO
DE
DESPESAS
DE
ASSISTÊNCIAS
MÉDICAS
E
SUPLEMENTARES
(DAMS) SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO
DO SEGURO À ÉPOCA DO ACIDENTE FATO QUE
NÃO OBSTA O DIREITO AO REEMBOLSO AINDA
QUE
A
VÍTIMA
SEJA
O
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 257 STJ
PRECEDENTES STJ E TJSP
DESPESAS COM
TRATAMENTO MÉDICO BEM DEMONSTRADAS

RESSARCIMENTO DEVIDO
VERBA HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL
REDUZIDA

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls.195/206)
interposto em face da r. sentença de fls. 185/193 que, em ação de cobrança
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a reembolsar
ao autor, os valores despendidos com as despesas de assistência médicas
suplementares (DAMS), limitando-se tal reembolso ao valor de R$
2.700,00 e abatendo-se os valores pagos administrativamente pela ré,
acrescido de correção monetária a partir dos respectivos desembolsos e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
A r. sentença também condenou a ré ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários fixados por equidade em R$
2.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043343-73.2017.8.26.0506 -Voto no 15.224
3
A requerida apela sustentando a legitimidade de sua
recursa ao ressarcimento das despesas, uma vez que o autor se encontrava
com o pagamento do seguro DPVAT em atraso, à época do acidente.
Defende a inaplicabilidade da Súmula 257, do
Superior Tribunal de Justiça, pois em nenhum dos precedentes (REsp
200838/GO; REsp 67763/RJ e REsp 144583/SP) a indenização era
pleiteada pelo proprietário inadimplente, mas sim por terceiros envolvidos
ou beneficiários.
Impugna os recibos e notas fiscais apresentados pelo
autor para o reembolso, sob a alegação de que não há prescrição médica
para tais tratamentos e postula o arbitramento da verba honorária de acordo
com o valor da condenação, ou ainda, que sejam fixados em valor inferior
a condenação.
Contrarrazões a fls.211/225.
O recurso foi regularmente processado e não há
oposição das partes quanto ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
parcial acolhimento, apenas para reduzir a verba honorária sucumbencial.
Ora, é cediço que o pagamento da indenização
decorrente do seguro obrigatório (DPVAT), não está vinculado ao
pagamento do prêmio pelo proprietário do veículo automotor.
A matéria, aliás, encontra-se pacificada na Súmula no
257, do Superior Tribunal de Justiça, a saber: “A falta de pagamento do
prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para
a recusa do pagamento da indenização”. Sic
E, ao contrário do que afirma a apelante, o
entendimento jurisprudencial é que o fato de a vítima ser a proprietária do
veículo não inviabiliza o pagamento da indenização.
Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça e desta 28a Câmara de Direito Privado, a saber:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO
ANTES
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
N.
8.441/92.
VÍTIMA
PROPRIETÁRIA
DO
VEÍCULO.
INDENIZAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043343-73.2017.8.26.0506 -Voto no 15.224
4
POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro
obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de
Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento
da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização
devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório
de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias
Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o
acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e
antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato
de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da
indenização. Recurso conhecido e provido. (REsp 621.962/RJ, Rel.
Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em
08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325). Sic
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Pagamento do prêmio do
seguro obrigatório. Desnecessidade. A não quitação do prêmio do
seguro obrigatório DPVAT não viabiliza a recusa à indenização, ainda
que o beneficiário seja o proprietário inadimplente. Aplicabilidade do
enunciado da Súmula no 257 do C. STJ. Precedentes. RECURSO DA
RÉ NÃO PROVIDO (TJSP - Apelação 1002000-46.2017.8.26.0038 -
Desembargadora Relatora BERENICE MARCONDES CESAR j.
25/04/2018 v.u.). Sic
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. Acidente de trânsito com
consequente invalidez parcial. Indenização fixada de acordo com o
grau da incapacidade apurada em perícia. Apelante que somente
questiona a cobertura do sinistro, tendo em vista suposto
inadimplemento, à época do evento, do proprietário do veículo, vítima
do acidente. Não pagamento do prêmio que não se constitui em causa
suficiente para o não pagamento da indenização. Aplicabilidade à
hipótese da Súmula 257 do E. STJ. Recurso desprovido (TJSP -
Apelação
1014830-33.2016.8.26.0344
-
Desembargador
Relator
DIMAS RUBENS FONSECA j. 20/04/2018 v.u.). Sic
Seguro obrigatório (DPVAT). Ação de cobrança. Recusa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043343-73.2017.8.26.0506 -Voto no 15.224
5
seguradora ao pagamento da indenização fundada no inadimplemento
da vítima, proprietário do veículo, quanto à quitação do prêmio do
seguro obrigatório. Ilegitimidade da negativa, pois a legislação de
regência exige tão somente prova do acidente e do dano decorrente.
Incidência da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça. Vítima de
acidente de trânsito que apresenta sequelas que acarretam redução
funcional permanente no patamar estimado em perícia médica em
17,5% do patrimônio físico. Indenização corretamente quantificada
pelo magistrado singular. Recurso não provido (TJSP -Apelação
1002034-54.2016.8.26.0297
-
Desembargador
Relator
CESAR
LACERDA j. 03/10/2017 v.u.). Sic
Nesse contexto, a recusa manifestada pela seguradora
apelante deve mesmo ser repelida e reconhecido o direito do autor em ser
ressarcido pelas despesas médicas suportadas, de acordo com o disposto na
Lei no 6.194/74.
Melhor sorte não assiste à requerida no que diz
respeito à documentação apresentada pelo autor a fim de demonstrar o seu
direito.
O que se verifica do conjunto probatório carreado aos
autos é que o apelado cumpriu com o ônus previsto no artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, pois trouxe os comprovantes de gastos com
medicamentos e tratamento médico a fls. 74/121, os quais estão
devidamente discriminados e de acordo com os receituários médicos
acostados a fls. 15/17.
Por essa razão, de rigor a condenação da ré ao
reembolso das despesas suportadas pelo autor a título de tratamento
médico, nos mesmos moldes fixados em primeiro grau.
De outro vértice, parcial razão assiste à apelante no
que toca à verba honorária sucumbencial, que deve ser reduzida.
A
fixação
dos
honorários
em
percentual
da
condenação resultaria em valor ínfimo, o que não se admite, contudo
reduzo o valor inicialmente arbitrado para R$ 1.000,00, de modo a atender
os parâmetros elencados nos incisos do artigo 85, §2o, da Lei Adjetiva.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, para reduzir a verba honorária sucumbencial para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043343-73.2017.8.26.0506 -Voto no 15.224
6
R$ 1.000,00, mantendo a bem lançada sentença quanto aos demais pontos.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator